Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. SUICÍDIO DE IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A responsabilidade civil do hospital e clínica nos casos de morte de paciente sob custódia é objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade. Basta a demonstração da falha na prestação do serviço, a relação de causalidade e o resultado lesivo (artigos 14 do Código Consumerista e 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil).
2. No caso, a falha na prestação do serviço restou suficientemente comprovada, tendo em vista que, apesar da ciência do grave estado emocional e ideação suicida anteriormente apresentados pelo paciente durante a internação, não foram adotadas medidas necessárias e adequadas de vigilância de modo inibir ou impedir que o paciente tirasse a própria vida.
3. O dano moral decorrente da morte de um pai, filho ou irmão é in re ipsa, uma vez que é patente o sofrimento e angústia oriundos do fato (Precedentes).
4. A indenização por danos morais deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
5. Arbitrada a indenização com razoabilidade e proporcionalidade, incapaz de gerar enriquecimento sem causa, mas suficiente para compensar a parte pelo dano moral experimentado, mantém-se o valor fixado em R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada filho, por não se revelar exacerbado se consideradas as circunstâncias do caso em concreto.
6. Negou-se provimento ao recurso.